Tribunal: TJMT
Processo: 1033873-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1033873-85.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SILVIO MOREIRA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e SILVIO MOREIRA DA SILVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR DECLAROU O MESMO ENDEREÇO E APRESENTOU A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM OUTRA DEMANDA REFERENTE A UNIDADE QUE AGORA ALEGA DESCONHECER. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO E A MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA FORNECEDORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA E CONDENAR DE OFICIO O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 226,62 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora afirma que foi negativada indevidamente pela parte fornecedora e pretende a majoração do quantum fixado na origem.
3. A credora apresentou nos autos comprovantes sistêmicos da negada relação contratual e ainda, esclareceu que na demanda ajuizada pelo consumidor (n. 1024679-32.2021.8.11.0001), foi apresentada pelo consumidor a fatura da unidade de consumo, no mesmo endereço objeto de discussão, com a finalidade de comprovar sua residência naquela lide.
5. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de documentos robustos, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
6. A situação fática processual demonstra notória má-fé processual, onde o consumidor alterou a verdade dos fatos, buscando enriquecimento sem causa. A conduta deve ser penalizada. Reconhecida a má-fé de ofício, determino o pagamento de multa pela alteração da verdade fática.
7. Sentença reformada para improcedência e condenada a parte consumidora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
8. Recursos conhecidos e provido apenas o da parte fornecedora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033873-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 037.641.121-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024